Tribunal: TJBA
Processo: 8008791-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008791-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO GONCALVES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FUNDADO EM FATO TAMBÉM OBJETO DE AÇÃO PENAL EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por policial militar estadual contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de determinar o arquivamento de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado com base em fato ocorrido em 2007, cuja ação penal correspondente fora extinta por prescrição, bem como para obter a reinclusão nas listas de acesso à promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação penal por prescrição inviabiliza o prosseguimento de processo administrativo disciplinar fundado nos mesmos fatos; (ii) estabelecer se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva administrativa em razão do decurso de tempo entre o fato e a instauração do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ordenamento jurídico estabelece a independência entre as esferas penal, civil e administrativa, permitindo a apuração disciplinar mesmo quando o fato objeto da ação penal é atingido pela prescrição (Lei Estadual nº 7.990/01, art. 50, § 4º).

4. A contagem do prazo prescricional da infração administrativa tem como termo inicial a data do efetivo conhecimento do fato pela Administração, e não a data da ocorrência dos fatos (art. 50, § 5º, “c”, da Lei nº 7.990/01).

5. A extinção da punibilidade penal por prescrição não impede a apuração de eventual “resíduo administrativo”, desde que não haja decisão penal que negue a existência do fato ou da autoria, nos termos do art. 50, § 5º, “a”, da Lei nº 7.990/01.

6. A tese de prescrição simultânea das esferas penal e administrativa prevista no art. 50, § 5º, “d” do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia deve ser interpretada de forma sistemática, não afastando a apuração disciplinar em caso de prescrição penal sem absolvição de mérito.

7. A permanência de resquícios disciplinares justifica a continuidade do PAD, sobretudo diante das exigências éticas e funcionais próprias da atividade militar, como reconhecido na jurisprudência consolidada (teoria do resíduo administrativo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A extinção da punibilidade penal por prescrição não impede a instauração ou o prosseguimento de processo administrativo disciplinar fundado nos mesmos fatos.
ii)
O prazo de prescrição da infração disciplinar tem início a partir do conhecimento do fato pela Administração Pública, e não da data de sua ocorrência.
iii)
A existência de resíduo disciplinar autoriza a responsabilização administrativa, ainda que a pretensão punitiva penal esteja fulminada pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei Estadual nº 7.990/01, art. 50, §§ 4º e 5º, alíneas “a”, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AR 0042559-60.2007.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, Primeira Seção, j. 06.12.2016; STF, RMS 33.937/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.11.2016; STJ, Súmula 18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8008791-27.2025.8.05.0001
) interposto p
o
r
M
Á
RCIO GON
Ç
ALVES CAVALCANTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
de Auditoria Militar
da Comarca de
Salvador
,
nos autos d
o Mandado de Segurança por
el
e

impetrado

em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA